Tribunal: TJMT
Processo: 1026164-36.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026164-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MOISES EDMAR SANTANA - CPF: 000.236.031-43 (AGRAVANTE), MARIA DOLORES DE SANTANA - CPF: 977.893.801-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARIA DOLORES DE SANTANA - CPF: 977.893.801-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026164-36.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MOISES EDMAR SANTANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – NÃO COMPROVADA A INEFICÁCIA OU INEFICIÊNCIA DO SUBSTITUTO DISPONÍVEL NO SUS – TEMA 106 DO STJ – INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA MANTIDO – REMESSA DO PROCESSO DISTRIBUÍDO EM OUTRA COMARCA PARA A 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA RESOLUÇÃO TJ-MT/OS Nº 09/2019 – ILEGALIDADE – IAC 10/STJ –

RETRATAÇÃO PARCIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde:

(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
.

2. No caso, não restou demonstrada a ineficiência do medicamento disponibilizado no SUS, previsto para o tratamento da moléstia suportada pela parte, de modo que não justificado o pleito pretendendo a dispensação de medicamento disponível apenas na rede particular, situação que afasta a exigibilidade da prestação, pelo Poder Público.

3. A remessa dos autos distribuídos em outra comarca, para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com fundamento exclusivo na Resolução TJ-MT/OS nº 09/2019, revela-se arbitrária e ilegal, nos termos da Tese D do IAC nº 10/STJ, merecendo retratação da decisão, neste ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026164-36.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MOISES EDMAR SANTANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Moises Edmar Santana
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte, por entender não preenchidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 106, bem ainda, determinou a remessa dos autos originários para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com competência para julgar e apreciar a matéria, nos termos da Resolução TJ-MT/OS nº 09, de 25 de julho de 2019, pelos fundamentos exarados na decisão disponível o id. 164786155.

A Agravante assevera, em suas razões (id. 167818726) que, a decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, ao argumento de que
a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial (ID 154013677), em especial o laudo e receituário médicos que comprovam a existência da patologia que acomete o paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha a medicação pretendida com a urgência necessária.

Prossegue relatando que, no caso,
o autor é portador de HIV, tendo tido extensa lesão cerebral bifrontal, sequelar à infecção oportunista por JC vírus, Leocoencefalopatia Multifocal Progressiva, o que levou à extensa destruição do tecido cerebral frontal, necessitando do uso contínuo dos medicamentos supracitados.

Registra que, ao seu ver,
resta cristalino o direito do assistido em ter à medicação necessária para a qualidade de sua vida, e a obrigação dos requeridos em fornecer o medicamento solicitado no laudo médico, conforme a documentação acostada fica devidamente comprovado os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não contemplado pela lista do SUS, previstos no Tema 106, do STJ
.

No que se refere à determinação de remessa dos autos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, assevera que
houve equívoco na remessa dos autos, eis que fere totalmente a tese D firmada pelo IAC 10/STJ
.

Neste contexto, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo essa a hipótese, que seja endereçado o presente Agravo Interno à E. Câmara, com seu provimento e reforma da decisão monocrática prolatada,
om o fim de ver provido o Recuso Agravo de Instrumento interposto e sejam analisadas as suas razões
.

Apesar de intimados, não houve apresentação de contrarrazões, pelos Agravados, consoante certidão de id. 176690161.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026164-36.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MOISES EDMAR SANTANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Moises Edmar Santana
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte, por entender não preenchidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 106, bem ainda, determinou a remessa dos autos originários para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com competência para julgar e apreciar a matéria, nos termos da Resolução TJ-MT/OS nº 09, de 25 de julho de 2019, pelos fundamentos exarados na decisão disponível o id. 164786155.

A Agravante assevera, em suas razões (id. 167818726) que, a decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, ao argumento de que
a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial (ID 154013677), em especial o laudo e receituário médicos que comprovam a existência da patologia que acomete o paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha a medicação pretendida com a urgência necessária.

Prossegue relatando que, no caso,
o autor é portador de HIV, tendo tido extensa lesão cerebral bifrontal, sequelar à infecção oportunista por JC vírus, Leocoencefalopatia Multifocal Progressiva, o que levou à extensa destruição do tecido cerebral frontal, necessitando do uso contínuo dos medicamentos supracitados.

Registra que, ao seu ver,
resta cristalino o direito do assistido em ter à medicação necessária para a qualidade de sua vida, e a obrigação dos requeridos em fornecer o medicamento solicitado no laudo médico, conforme a documentação acostada fica devidamente comprovado os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não contemplado pela lista do SUS, previstos no Tema 106, do STJ
.

No que se refere à determinação de remessa dos autos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, assevera que
houve equívoco na remessa dos autos, eis que fere totalmente a tese D firmada pelo IAC 10/STJ
.

Neste contexto, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo essa a hipótese, que seja endereçado o presente Agravo Interno à E. Câmara, com seu provimento e reforma da decisão monocrática prolatada,
om o fim de ver provido o Recuso Agravo de Instrumento interposto e sejam analisadas as suas razões
.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso merece provimento, em parte.

Explico.

Em suma, o Agravante ajuizou a presente ação em desfavor do Estado de Mato Grosso, pretendendo a condenação do ente federado à obrigação de fornecer-lhe os seguintes medicamentos, de uso contínuo:
LAMITOR CD 100 MG; SEIZLA 100 MG e TORVAL C 500MG
, conforme prescrição médica, visando o tratamento da patologia portada (
HIV [Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) – CID 10F03 + G40.4 + F07.8 + B23 + A81.2 –
].

Colhido o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – NatJus, instrumentalizado pelo Ofício/NAT nº 1358/2017, sob id. 154013680 – pág. 3/4, restou consignado que apenas o medicamento
LAMITOR
(nome comercial de
lamotrigina
), pertence à RENAME e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS, enquanto que
TORVAL
(nome comercial de
valproato de sódio + ácido valpróico
) e
SEIZLA
(nome comercial de
lacosamida
), contexto no qual a tutela provisória pleiteada na petição inicial foi indeferida pelo juízo de base.

Na razões do seu agravo de instrumento, a parte Agravante defende, essencialmente, que
possui diagnóstico de HIV (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). CID 10F03 + G40.4 + F07.8 + B23 + A81.2, apresentando extensa lesão cerebral bifrontal, sequelar à infecção oportunista por JC vírus, Leocoencefalopatia Multifocal Progressiva, o que levou à extensa destruição do tecido cerebral frontal
, bem como, que
foi constatado o egresso estado de mal epilético com a necessidade de mudança no uso de medicação e que, apesar de devidamente instruído o processo, com o laudo médico indicando a necessidade dos medicamentos, o juízo a quo ainda indeferiu a liminar pretendida.

A pretensão recursal não foi provida, na decisão unipessoal de minha relatoria, disponível no id. 164786155, na medida em que contrária ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, representado pelo Tema 106 dos recursos repetitivos.

Reitero que,
no que se refere ao fornecimento do medicamento não disponibilizado no SUS, é ônus da parte Autora comprovar o pleno preenchimento dos requisitos fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Tema 106
(
Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
)
, a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
[Destaquei]

Conforme se extrai dos autos, não foi apresentado relatório médico circunstanciado e fundamentado apto a subsidiar o pleito, pois os documentos amealhados à inicial revelam mera declaração médica simplificada e genérica, sem detalhamento fundamentado da necessidade específica dos medicamentos
SEIZLA 100 MG e TORVAL C 500MG
, como decorrência da ineficiência ou ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, portanto, inservível para o fim exigido no entendimento sedimentado pelo STJ, preceito sem o qual não se pode inferir, por conseguinte, pela imprescindibilidade do medicamento.

Por oportuno, colaciono, novamente, o teor do referido documento, disponível na integra no id. 154013677 – pág. 25, de simplória recomendação, senão vejamos:

A propósito, assim dispõe enunciado das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

ENUNCIADO Nº 19 - As iniciais das demandas de acesso à saúde
devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais
. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)
[Destaquei]

Ressalto que, não restou minimamente comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança dos medicamentos substitutivos disponibilizados no SUS, a justificar o fornecimento daqueles requeridos nos autos, de modo que o deferimento do pleito, no caso em particular, revela-se temerário, porquanto na contramão do entendimento consolidado da Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aplicável ao caso, veja-se:

ENUNCIADO Nº 14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

É cediço que a imposição de custeamento de medicamento disponibilizado na rede privada somente se revela legítima, qualificando o interesse de agir do paciente, se esgotados todos os meios disponibilizados pelo SUS, situação que não restou demonstrada, inequivocamente, pelo Apelado.

Assim dispõe o enunciado nº 3, das Jornadas de Direito da Saúde, a seguir:

ENUNCIADO Nº 3 - Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar
.

Esse é o entendimento corrente neste Sodalício, em compasso com aquele estipulado no Tribunal da Cidadania, de modo que mantenho inalterado o meu posicionamento, vertido na decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA N.º 793 DO STF - DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO-MEMBRO - PARÂMETROS PARA A CONCESSÃO - RESP 1.657.156/RJ – TEMA 106 - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO E PARECER DO NAT - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.

1. Estado e Município são solidariamente responsáveis nas demandas que visem assegurar a ampla assistência à saúde. Admite-se, contudo, o direcionamento prioritário do dever de cumprimento da obrigação imposta, em atendimento às regras administrativas de repartição de competência (Tema 793 do STF).

2. Não se mostra, contudo, pertinente o deferimento da tutela de urgência, se ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC, no caso a probabilidade do direito, mormente quando não atendido um dos parâmetros para a sua concessão, qual seja: a “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS” (STJ/Resp 1.657.156/RJ), bem como não detectada a urgência da medida, conforme parecer do NAT.

3. Recurso provido. Decisão agravada desconstituída.

(TJMT, N.U 1008175-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28-3-2023, Publicado no DJE 10-4-2023)

Além do mais,
como já asseverado, o pleito não se classifica como urgente ou de emergência, mas como eletivo, na forma definida pelo CFM, no artigo 1º, da Resolução nº 1451/1995.

Nesse contexto, entendo que a decisão se revela prudente e em consonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados nº 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, senão vejamos:

ENUNCIADO N. 8 - Define-se urgência, no âmbito da saúde, como a ocorrência imprevista de agravo a saúde com ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata [Anexo, item 2.2, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 9 - Define-se emergência, no âmbito da saúde, como a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo portanto, tratamento médico imediato [Anexo, item 2.1, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 10 - Define-se eletividade, no âmbito da saúde, como tudo aquilo que não se encaixa nos critérios de urgência e emergência [Parecer Consulta n. 6/2017 – CREMEGO].

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade
os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade
, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.
[Destaquei]

Não se olvida a comovente situação vivenciada pelo Agravante, no entanto, no contexto de fase de instrução processual do processo originário, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo Agravante resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, sob risco de entendimento contrário comprometer o tratamento isonômico devido aos usuários do sistema público de saúde.

Por fim, no que toca a controvérsia da competência para a análise do feito originário, correlato ao presente recurso, entendo assistir razão ao Agravante, pois, nos termos da Tese D, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº 10, é ilegal a remessa de feito distribuído em outra comarca, com fulcro na Resolução nº 9/2019/TJMT, para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, sem a concordância da parte, conforme se extrai a seguir:

[...]

Tese D) A
Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável
quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais,
especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.
Em consequência:

i)

fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii)

os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii)

no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv)

não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ
.

[...] [Destaquei].

No caso, considerando que o feito foi distribuído na comarca de Sapezal, bem ainda, que não houve concordância com a redistribuição da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, tem-se que a remessa determinada na decisão de minha relatoria, fundamentada na Resolução TJ-MT/OS nº 09, revela-se arbitrária, devendo ser retificada, neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto, para afastar a determinação de remessa dos autos originários para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com fulcro na Resolução TJ-MT/OS nº 09, mantendo-a inalterada, nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023